Tribunal: STJ
Processo: 0442120-62.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1051172 - SP(2025/0442120-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FABIANO EVERTON DE CARVALHO
ADVOGADO
: FABIO PEUCCI ALVES - SP174995
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MEDIDAS
PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA.
SUSPENSÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO. POLICIAL CIVIL.
TEMA REPETITIVO N. 1.249 DO STJ. PERSISTÊNCIA DO RISCO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas
corpus no qual se pleiteava a revogação de medidas protetivas de
urgência e a restituição de arma de fogo ao paciente.
2. Réu denunciado, quatro vezes, por descumprimento das medidas
impostas. Manutenção e renovação das providências pelo Juízo de
origem, com anuência ministerial, diante de declaração da vítima quanto
à permanência da situação de risco.
3. Nos termos do Tema Repetitivo n. 1.249 do STJ, as medidas
protetivas da Lei Maria da Penha têm natureza inibitória e independem
da existência ou da continuidade de inquérito ou processo; subsistem
enquanto persistir o risco à integridade da mulher. O arquivamento
parcial de inquérito ou o decurso do tempo não implicam,
automaticamente, sua revogação.
3. A aferição do alegado esvaziamento do perigo à mulher ou da
justificativa de que os supostos descumprimentos apontados seriam
Documento eletrônico VDA56528985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: a7a96d57-c873-41ef-bee7-abb118d76ac4

contatos vinculados à filha do casal demanda incursão aprofundada no
conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus.
4. Deve ser mantida a suspensão da posse ou restrição do porte de arma
de fogo funcional do paciente, policial civil, medida coerente com a
finalidade protetiva, voltada à preservação da integridade da vítima.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
06 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56528985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: a7a96d57-c873-41ef-bee7-abb118d76ac4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1051172 - SP(2025/0442120-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FABIANO EVERTON DE CARVALHO
ADVOGADO
: FABIO PEUCCI ALVES - SP174995
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MEDIDAS
PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA.
SUSPENSÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO. POLICIAL CIVIL.
TEMA REPETITIVO N. 1.249 DO STJ. PERSISTÊNCIA DO RISCO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas
corpus no qual se pleiteava a revogação de medidas protetivas de
urgência e a restituição de arma de fogo ao paciente.
2. Réu denunciado, quatro vezes, por descumprimento das medidas
impostas. Manutenção e renovação das providências pelo Juízo de
origem, com anuência ministerial, diante de declaração da vítima quanto
à permanência da situação de risco.
3. Nos termos do Tema Repetitivo n. 1.249 do STJ, as medidas
protetivas da Lei Maria da Penha têm natureza inibitória e independem
da existência ou da continuidade de inquérito ou processo; subsistem
Documento eletrônico VDA56296403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:27
Código de Controle do Documento: 88f93ec7-e819-4494-ae62-d47cdff45ec0

enquanto persistir o risco à integridade da mulher. O arquivamento
parcial de inquérito ou o decurso do tempo não implicam,
automaticamente, sua revogação.
3. A aferição do alegado esvaziamento do perigo à mulher ou da
justificativa de que os supostos descumprimentos apontados seriam
contatos vinculados à filha do casal demanda incursão aprofundada no
conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus.
4. Deve ser mantida a suspensão da posse ou restrição do porte de arma
de fogo funcional do paciente, policial civil, medida coerente com a
finalidade protetiva, voltada à preservação da integridade da vítima.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
agrava da decisão que
FABIANO EVERTON DE CARVALHO
denegou o habeas corpus por ele impetrado.
A defesa afirma que a decisão monocrática agravada incorreu em
interpretação equivocada do Tema 1.249 do STJ, ao desconsiderar que a duração
das medidas protetivas vincula-se à persistência da situação de risco e que devem
ser reavaliadas quando constatado o esvaziamento do risco, de ofício ou a pedido.
Sustenta que, no caso, não se trataria de simples decurso de tempo ou de
arquivamento do inquérito em abstrato, mas de arquivamento decorrente da
alegada inexistência do próprio fato gerador das medidas, à luz de prova pericial
oficial. Argumenta, assim, que o risco teria sido “desconstituído na origem”.
Aponta, ainda, que haveria violação do princípio da presunção de
inocência, porquanto a manutenção das medidas protetivas estaria fundada em
percepção subjetiva de risco, sem novos elementos concretos, e inversão indevida
do ônus argumentativo, na medida em que o paciente permanece sujeito às
restrições, apesar da alegada desconstituição da base fática inicial e do transcurso
de quase cinco anos sem intercorrências apontadas pela defesa.
Documento eletrônico VDA56296403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:27
Código de Controle do Documento: 88f93ec7-e819-4494-ae62-d47cdff45ec0

No ponto específico da arma funcional, o agravante destaca sua
condição de policial civil, lotado no
e sustenta que a retenção da arma
DEIC/SP,
compromete o exercício profissional e a autodefesa, além de colocá-lo em situação
de vulnerabilidade. Explica os riscos inerentes à atividade policial e o cenário de
violência; defende que a restituição do armamento teria relevância também sob a
ótica da segurança pública.
A parte menciona que o Tribunal local registrou descumprimento de
decisão judicial e sustenta que tais eventos devem ser analisados com cautela, pois
existe a possibilidade de que se tratassem de contatos vinculados à filha do casal.
Requer ao colegiado a revogação das medidas protetivas impostas no
Processo n. 1505796-94.2020.8.26.0001 e, por consequência, a imediata liberação
e restituição de sua arma de fogo funcional.

VOTO
Mantenho a decisão agravada.
No caso, o ora paciente foi denunciado pela prática,
,
por quatro vezes
de descumprimento da decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência.
Nesse contexto, foi determinado ao postulante a:
a) suspensão da posse ou restrição do porte de arma de fogo,
oficiando- se à Corregedoria da Polícia Civil para as providências
necessárias. b) proibição de aproximação da ofendida ou seus
familiares, fixado o limite mínimo de 100 (cem) metros c)
proibição de manter contato com a ofendida e seus familiares por
qualquer meio de comunicação.
O Juízo de origem, em decisão confirmada pelo Tribunal estadual,
manteve as medidas protetivas anteriormente deferidas (em
, de forma
21/11/2020)
excepcional, considerando a declaração da vítima quanto à permanência da
situação de risco e a concordância do Ministério Público. Fixou-se novo prazo de
.
vigência de seis meses, a contar de 5/9/2025
Documento eletrônico VDA56296403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:27
Código de Controle do Documento: 88f93ec7-e819-4494-ae62-d47cdff45ec0

O acórdão recorrido não é flagrantemente ilegal, pois está conforme a
tese jurídica fixada no Tema Repetitivo n. 1.249 deste Superior Tribunal de
:
Justiça
As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica
de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência
(atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial,
processo cível ou criminal; II - A duração das MPUs vincula-se à
persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem
ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado; III - Eventual
reconhecimento de causa de extinção de punibilidade,
arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não
origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de
urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação
de risco ensejadora da concessão da medida; IV - Não se
submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem
ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do
interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da
situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de
contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em
caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos
termos do
da
.
art. 21
Lei n. 11.340/2006
São irrelevantes as alegações de decurso de tempo e de arquivamento
parcial do inquérito, pois prevalece a compreensão de que (destaquei):
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. TEMA
N.
1249.
MEDIDAS
PROTETIVAS
DE
URGÊNCIA.
NATUREZA JURÍDICA. TUTELA INIBITÓRIA. CONTEÚDO
SATISFATIVO.
VIGÊNCIA
DA
MEDIDA
NÃO
SE
SUBORDINA
À
EXISTÊNCIA
DE
BOLETIM
DE
OCORRÊNCIA, INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO CÍVEL
OU CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE
PRAZO PREDETERMINADO. DURAÇÃO SUBORDINADA
À PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. RECURSO
PROVIDO.
1. A Lei Maria da Penha foi fruto de uma longa e custosa luta de
setores da sociedade civil para que o Estado brasileiro oferecesse
às mulheres um conjunto de mecanismos capaz de assegurar a
elas, em situações de violência doméstica, efetiva proteção e
assistência.
2. Em verdade - e isso deve ser tomado como uma necessária
Documento eletrônico VDA56296403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:27
Código de Controle do Documento: 88f93ec7-e819-4494-ae62-d47cdff45ec0

premissa a nortear qualquer avaliação e interpretação da
- o ingresso dessa lei no ordenamento jurídico
Lei n. 11.343/2006
resultou na criação de um microssistema dentro do sistema de
justiça criminal, cujas características são únicas, em alguns pontos
não coincidentes com as categorias e institutos usualmente
presentes em outras áreas do Direito.
3. Daí por que se deve extrair o máximo possível de extensão
semântica às medidas protetivas de urgência, como medida
inovadora na legislação brasileira, idônea e necessária para
maximizar a proteção estatal às mulheres vítimas de algum tipo de
violência doméstica, mas que também ultrapassa a esfera do
Direito Penal e avança no desejado equilíbrio nas relações de
gênero em nossa sociedade.
4. Sob tal consideração inicial, cumpre registrar que as medidas
protetivas previstas na
,
Lei n. 11.340/2006
por visarem

resguardar a integridade física e psíquica da ofendida,
possuem
conteúdo
satisfativo,
e
não
se
vinculam,
necessariamente, a um procedimento principal. Elas têm
como objeto a proteção da vítima e devem permanecer
enquanto durar a situação de perigo.
5. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, do
Conselho Nacional de Justiça, afirma que as medidas protetivas
de urgência "são autônomas em relação ao processo principal,
com dispensa da vítima quanto ao oferecimento de representação
em ação penal pública condicionada". Em igual direção, o
Enunciado n. 37 do FONAVID (Fórum Nacional de Juízas e
Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher): "A
concessão da medida protetiva de urgência não está condicionada
à existência de fato que configure, em tese, ilícito penal."
6. Tal posição foi partilhada pelo legislador com a publicação da
, que incluiu o parágrafo 5o no
da Lei
Lei n. 14.550/2023
art. 19
Maria da Penha para afirmar que "As medidas protetivas de
urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal
da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência
de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência".
7. Diante do exposto, não é possível vincular,
, a ausência
a priori

de um processo penal ou inquérito policial à inexistência de um
quadro de ameaça à integridade da mulher. É certo que há razões
múltiplas, para além da inexistência de uma efetiva situação de
risco, que podem justificar o não ajuizamento de uma ação penal.
8. A configuração das medidas protetivas, portanto, deve ser
considerada como tutela inibitória, porquanto tem por escopo
proteger a ofendida, independentemente da existência de inquérito
policial ou ação penal, não sendo necessária a realização de um
Documento eletrônico VDA56296403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:27
Código de Controle do Documento: 88f93ec7-e819-4494-ae62-d47cdff45ec0

dano, tampouco a prática de uma conduta criminalizada.
9. Sobre o prazo de duração das medidas, a Carta da XVIII
Jornada Lei Maria da Penha, documento produzido em evento
organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, recomenda que
"na aplicação da Lei Maria da Penha, seja assegurada sua
finalidade preventiva e protetiva, sem fixação de prazo de
vigência das medidas protetivas de urgência, que devem
persistir enquanto perdurar o risco à integridade física,
psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida e seus
dependentes, podendo ser reavaliada a qualquer tempo".
10. É desse mesmo jaez o entendimento retratado na Lei Maria da
Penha com a inclusão do
§ 6o, pela
,
art. 19,
Lei n. 14.550/2023
que estabelece que "as medidas protetivas de urgência vigorarão
enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual,
patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes".
11. É dizer, apesar do caráter provisório inerente às medidas
protetivas de urgência, não há como quantificar, de antemão,
em dias, semanas, meses ou anos, o tempo necessário à
cessação do risco, a fim de romper com o ciclo de violência
.
instaurado
12. Com efeito, a fim de se evitar a perenização das medidas, a
pessoa interessada, quando entender não mais ser pertinente a
tutela inibitória, poderá provocar o juízo de origem a se
manifestar e este, ouvindo a vítima, decidirá acerca da
manutenção ou extinção da medida protetiva. Em caso de
extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos
do
da
.
art. 21
Lei n. 11.340/2006
13. O que não é adequado, e muito menos conforme ao desejo de
proteção e acolhimento da mulher vítima de violência em razão
do gênero, é dela exigir um reforço periódico de seu desejo de
manter-se sob a proteção de uma MPU. A renovação de sua
iniciativa - dirigir-se ao Fórum ou à Delegacia de Polícia para
insistir, a cada 3 ou 6 meses, na manutenção da medida protetiva -
implicaria uma revitimização e, consequentemente, uma violência
institucional que precisa ser coibida.
14. A iniciativa para eventual revisão ou mesmo retirada da
Medida Protetiva de Urgência deve partir de quem esteja sob o
compromisso de abster-se de algum ato que possa turbar a
tranquilidade ou segurança da ofendida, hipótese em que esta será
ouvida antes de uma decisão judicial.
15. [...]

Documento eletrônico VDA56296403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:27
Código de Controle do Documento: 88f93ec7-e819-4494-ae62-d47cdff45ec0

16. Recurso especial provido para clarificar que a duração das
medidas protetivas deve perdurar pelo tempo necessário à
cessação do risco, sem fixação de prazo certo de validade, e
sem vinculação com a existência ou permanência de inquérito
policial ou ação penal.
Fixação das seguintes teses:
I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza
jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à
existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência,
inquérito policial, processo cível ou criminal.
II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação
de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por
prazo temporalmente indeterminado;
III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de
punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição
do acusado não origina, necessariamente, a extinção da
, máxime pela possibilidade de
medida protetiva de urgência
persistência da situação de risco ensejadora da concessão da
medida.
IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica,
mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido
do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento
da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de
contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em
caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos
termos do
da
.
art. 21
Lei n. 11.340/2006
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
(REsp n. 2.070.863/MG
relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira
Seção, julgado em
DJEN de
- grifei).
13/11/2024,
25/3/2025
Ademais, para averiguar se são, ou não, verídicas as declarações da
vítima a respeito de descumprimento de medidas protetivas, seria indispensável a
produção e o exame de provas, providência incabível na via eleita.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56296403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:27
Código de Controle do Documento: 88f93ec7-e819-4494-ae62-d47cdff45ec0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.051.172 / SP
Número Registro: 2025/0442120-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001350320218260001 15057969420208260001 23071349720258260000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FABIO PEUCCI ALVES
ADVOGADO
: FABIO PEUCCI ALVES - SP174995
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FABIANO EVERTON DE CARVALHO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - INVESTIGAÇÃO PENAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABIANO EVERTON DE CARVALHO
ADVOGADO : FABIO PEUCCI ALVES - SP174995
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA56493570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:58
Código de Controle do Documento: f806c472-2290-4137-8bb5-4e4d39766b4c

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:58
Código de Controle do Documento: f806c472-2290-4137-8bb5-4e4d39766b4c